Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Postulam as partes a extinção do feito, em virtude de transação das partes. De outro modo, um dos requisitos formais para tanto é a capacidade postulatória de ambas as partes, por meio de seus patronos. Compulsando o petitório, verifica-se que não há assinatura do causídico da parte ré. Sendo assim, intime-se a parte ré para se manifestar acerca do seu interesse processual na celebração do referido acordo. Publique-se. Intime-se.